Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704055-83.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, a iniciar pelo agravado, que deverá, se for o caso, informar acerca da eventual inclusão na lista de credores da empresa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito